Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708879-93.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRAN JUNIOR GONCALVES DOS SANTOS APELADO: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos e etc. O Apelante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao recorrente. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência, não bastando apenas a declaração acostada. O agravante é eletrônico, todavia, não trouxe aos autos comprovante da renda que percebe, nem tampouco de que estaria esta comprometida com despesas necessárias a sua subsistência e da sua família. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias dos seus três últimos comprovantes de renda (contracheque/holerite), cópias dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator